Tribunal: TJDFT
Processo: 0710068-80.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE OFÍCIO. EFEITO SUSPENSIVO. BOJO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. JUÍZO INCOMPETENTE. AFASTADA. NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE DIREITOS. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA INSCRIÇÃO NA SECRETARIA DA FAZENDA. PREVISÃO CONTRATUAL. IPTU. TLP. INADIMPLÊNCIA. CONFIRMADA. OBRIGAÇÕES DEVIDAS. ASTREINTES. FIXAÇÃO CABÍVEL. GARANTIA DA EFETIVIDADE. FIXAÇÃO. LIMITE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do CPC; de forma que o requerimento manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Pedido não conhecido.
2. A análise das questões aventadas em sede recursal está limitada às questões levadas ao conhecimento do juízo originário, sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Recurso do réu parcialmente conhecido.
3. Não se revela necessária a participação do Distrito Federal em ação que o objeto da lide está circunscrito ao cumprimento de obrigação decorrente de contrato formulado entre particulares, o que afasta da tese de incompetência do Juízo Cível. Preliminar de nulidade da sentença afastada.
4. O contrato celebrado prevê expressamente que os réus deveriam transferir a titularidade da inscrição na Secretaria de Fazenda e também realizar o pagamento de todas as obrigações tributárias decorrentes do imóvel, o que não ocorreu. Correta, portanto, a condenação dos réus na obrigação de fazer.
5. A fixação das astreintes tem como objetivo compelir o devedor a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar um resultado útil ao processo, não podendo ser fixada em valor excessivo, que desnature sua natureza cominatória, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. No caso em análise, o valor fixado observou prazo adequado para o cumprimento da determinação, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois o patamar máximo fixado corresponde ao valor total da dívida tributária não paga e de responsabilidade dos réus, não sendo cabível sua redução.
7.1. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de confundir-se com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
7.2. In casu, o descumprimento da cláusula contratual que determinava a transferência da titularidade da inscrição perante a Secretaria de Fazenda Distrital e o não pagamento do IPTU/TLP pelos réus não foi capaz de violar o patrimônio imaterial do autor, embora certamente tenha gerado dissabores, devendo o episódio ser compreendido como mero inadimplemento contratual não passível de indenização.
8. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de nulidade da sentença afastada. No mérito, parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.